Tribunal: TJES
Processo: 5001573-21.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001573-21.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO JORGE DA SILVA
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADÃO JORGE DA SILVA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve demora na entrega;
d)
que só adquiriu os produtos, em razão do prazo de entrega;
e)
que houve descumprimento contratual, em razão da inobservância do prazo contratual estipulado pela recorrida;
f)
que o
quantum
fixado por danos morais merece ser majorado, em no mínimo R$2.000,00, em razão de todos os transtornos suportados pelo recorrente.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos (ID. 1728659) que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser majorado.

Pois bem, a sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo

a falha na prestação dos serviços da recorrida.

Na contramão o recorrente aduz que toda a situação experimentada merece majoração dos danos morais, em no mínimo R$2.000,00 (dois mil reais), pois teve suas expectativas frustradas em plena festividade de fim de ano.

Contudo, razão não assiste à recorrente, pois, ao meu alvitre, o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$1.000,00), considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, é razoável para o caso em apreço. Destarte, a quantia é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrida a adotar semelhante postura negligente no futuro,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOFÁ. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.